Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-93.2021.8.11.0038
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000618-93.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO DE ARAUJO SANTANA - CPF: 621.810.331-53 (RECORRENTE), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (RECORRIDO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), Castelo Caminhões (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000618-93.2021.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente(s):
Silas Caetano de Farias

Recorrido(s):
Adriano de Araújo Santana e Castelo Caminhões

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem de pauta:
40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR QUE APRESENTOU DEFEITO COM 48 DIAS APÓS A NEGOCIAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação das demandadas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil duzentos e setenta reais) e consequentemente ver-se indenizado a título de danos morais, em razão de vício oculto apresentado no veículo adquirido perante a empresa ré.

2.

O autor
alega em 09 de fevereiro de 2021,
adquiriu o veículo Nissan Frontier SE 4X4ATT (Diesel), cor preta, placa OAY 6240, RENAVAM 00463591518, CHASSI 94DVCUD40DJ266342 junto reclamado Silas, através da garagem de veículos “Castelo Caminhões”, a partir de sua propaganda contida no site
www.usadofacil.com.br
, pelo montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) sendo pago um valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em multas e documento atrasados, e, uma entrada no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), por meio de transferência bancária e o restante foi pago por meio de financiamento de crédito pelo Banco Votorantim, no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais).

3.

Informa que após a aquisição do veículo foram necessários diversos reparos, eis que o automóvel passou a apresentar alguns vícios, dentre eles, elevado desgaste nos cilindros, liberando passagem de óleo para o coletor de admissão e turbina, provocando elevação involuntária na rotação do motor, impossibilitando totalmente a utilização do veículo.

4.

Aduz ter procurado o vendedor para resolução do imbróglio na seara administrativa, contudo, restou sem êxito, requerendo em juízo, a reparação pelos danos morais e materiais sofridos.

5.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando as demandadas solidariamente ao pagamento de

R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil duzentos e setenta reais) a título de danos materiais

atinentes às despesas para conserto do veículo do autor
e R$ 3.000,00 três mil reais por danos morais.

6.

Diante disso, o recorrente sustenta que não deu causa ao vício alegado, visto que o veículo foi entregue em perfeito estado de funcionamento, e que não houve ato ilícito caracterizador do dano moral e material pleiteado. Assim requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

7.

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

8.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
).

9.

Quanto a
preliminar
sustentada pelo recorrente, de
complexidade da causa
capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, também não é de se acolher, uma vez que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

10.

No que tange ao mérito, é notório que, deve-se proceder com redobrada cautela, quem adquire veículo usado, principalmente com 08 (oito) anos de fabricação. Outrossim, percebe-se não ser legítima a expectativa de que o desempenho do veículo seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste.

11.

No entanto, quando se trata de defeito no motor, passível de constatação somente com a sua abertura, o que não é exigível do comprador, é razoável a expectativa de que o motor não apresentará problemas em menos de 2 (dois) meses de uso.

12.

Além do mais, conquanto o recorrente sustente acerca da excludente de ilicitude, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a hipótese de mau uso pelo recorrido
.

13.

Sendo assim, considerando que foi comprovado apenas o montante de
R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil duzentos e setenta reais)
despendidos com o veículo a título de conserto, mantenho a sentença conforme prolatada.

14.

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago pela consumidora.

15.

Danos morais caracterizados devido à inércia das rés em providenciar o reparado do veículo, impedindo o autor de utilizá-lo por longo período, bem assim diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor.

16.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

17.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento do recurso de
1016997-91.2019.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022
.

18.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
as rés solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022